Tribunal: TJMT
Processo: 1031916-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031916-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JUDITH ROMAO DA SILVA - CPF: 395.424.401-20 (AGRAVADO), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO
(S):

JUDITH ROMAO DA SILVA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR REFATURAMENTO DAS FATURAS. TUTELA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral com medida liminar inaudita altera parte movida por Judith
Romao
da Silva, deferiu a tutela de urgência para determinar o refaturamento das faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de tutela de urgência para determinar o refaturamento das faturas de energia elétrica, sem a devida dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC estabelece os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar o refaturamento das faturas, com base na alegação de erro na medição do consumo de energia elétrica.

No entanto, a análise da necessidade de refaturamento das faturas demanda dilação probatória, não sendo possível a sua determinação em sede de cognição sumária.

A concessão da tutela de urgência, nos termos deferidos, configuraria antecipação do mérito, o que é vedado pelo princípio do contraditório e ampla defesa.

A decisão monocrática deve ser reformada para excluir a determinação de refaturamento das faturas, resguardando-se a análise da questão no julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A determinação de refaturamento das faturas de energia elétrica demanda dilação probatória, não sendo possível a sua concessão em sede de tutela de urgência, sob pena de antecipação do mérito."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no TP 2302/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02.12.2019; TJMT, RAI no 1003810-17.2022.811.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.05.
2022

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra
decisão
proferida pelo Juízo da
9a
Vara
Cível da Comarca
de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos
de
Ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral com medida liminar inaudita altera parte

movido
por
JUDITH ROMAO DA SILVA

deferiu a tutela de urgência:

“

Vistos
etc.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM MEDIDA LIMINAR NAUDITA ALTERA PARTE ̧ propostapor
JUDITH ROMAO DA SILVA,

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
devidamente qualificados nos autos
,
narra que é consumidora da requerida sob a unidade consumidora de n° 6/262196-9, e que seu medido de energia giram em torno de R$ 233,44 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) como comprovado por uma planilha de consumo.

Entretanto, em dezembro de 2019, foi surpreendida com uma fatura de R$ 4.428,04, referente a um consumo inesperado de 5.001 kWh. Para quitar essa dívida, a autora precisou fazer um empréstimo, o que desencadeou problemas financeiros, dificultando o pagamento de contas subsequentes.

Além disso, em agosto de 2020, a autora recebeu duas faturas altas, uma no valor de R$ 2.424,70 e outra de R$ 1.399,50,
ambas referentes
ao mesmo mês, configurando uma cobrança em duplicidade. Para pagar esses valores, foi necessário um novo empréstimo, agravando ainda mais sua situação financeira. A partir de então, as contas de energia permaneceram em valores elevados, sempre acima de R$ 2.000,00, ou que o autor não conseguiu pagar, resultando na suspensão do fornecimento de energia por inadimplência.

Acreditando na existência de um erro nas leituras, o autor busca a correção das cobranças indevidas, argumentando que a entrega é responsável por possíveis irregularidades nos equipamentos de medição.

Por tais motivos, pugna em sede de antecipação de tutela para que seja determinando que a requerida reestabeleça o fornecimento de energia na unidade consumidora no 6/262196-9 de titularidade da requerente, pelos débitos contestados nesta exordial, bem como se exclua o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, no tocante ao débito em discussão, tudo sob pena de fixação de multa diária.

Com a inicial juntou documentos.

Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A respeito do tema,
Fredie
Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2,
in
verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos
os caso
, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do
resultado final
que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer que há entre as partes litigantes
relação de consumo
proveniente de um contrato válido -
ainda que firmado tacitamente
, que estabelece as regras regentes da relação.

Portanto,aplicável ao caso às normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de
energia elétrica
.

Neste ponto, vale destacar o art. 4o do CDC que trata das diretrizes das relações de consumo, onde:

“
Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida,
bem como a transparência e harmonia das relações de consumo
, atendidos os seguintes princípios:

I -
reconhecimento
da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo”. Destaquei.

Não obstante a necessidade de transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que destacar a essencialidade do bem em comento.

Para tanto, as lições do art. 22 do referido diploma:

“Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros
e, quanto aos essenciais, contínuos
”. Destaquei.

Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de irreversibilidade ao
status quo ante
. Além disso, a clareza de informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das
máximas
atinentes à boa relação entre as partes.

Nesta esteira, os fatos narrados na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar,
em sede de cognição sumária
, o convencimento daprobabilidade do direito, isso porque a demandante trouxe aos autos
as faturas discutidas na presente demanda, bem como o histórico de consumo de energia elétrica
onde se verifica que de maneira repentina houve um aumento em seu consumo (ID: 172219299).

A demonstração do perigo de dano reside na relevância do bem tutelado por ser um serviço indispensável e essencial à sobrevivência humana.

Acerca do tema, eis o entendimento do TJ-MT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONDICIONADO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança desproporcional e abusiva da tarifa relativa a serviços essenciais autoriza a antecipação da tutela, desde que seja depositado, previamente, o valor incontroverso.
(AI 132473/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrada a discrepância entre o valor cobrado nas faturas relativas aos meses passados em relação àquelas recentes, é possível o deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado para coibir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, porquanto preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018,
Publicado
no DJE 06/03/2018).

Além disso, observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a medida não causará prejuízo à empresa requerida.

Com essas considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC,
DEFIRO
a antecipação de tutela
para determinar que a requerida
RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na

UC n° 6/262196-9, no prazo de 24 horas
, bem como se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito,
no tocante ao débito em discussão,
sob pena de multa.

Ademais,
DETERMINO
que a concessionária requerida proceda a revisão das faturas de vencimento dos meses de março de 2019 até a presente data, o qual tornou impossível o pagamento, diante do declarado erro de aferição o qual destoa da realidade e da média mensal de energia elétrica consumida pelo requerente, oportunizando valor adequado à média dos meses passados, nos termos da lei.

Fica a MANUTENÇÃO da medida liminar condicionada ao depósito judicial do valor que o demandante reputa ser devido nas faturas objeto desta demanda, com base na sua média mensal de consumo.
”

Em suas razões recursais
(ID.
251296191
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Impossibilidade de refaturamento dos débitos de forma liminar
;

Ao final, pugn
ou
pelo conhecimento e provimento do recurso para
concessão de efeito suspensivo para suspender a revisão das faturas
in
limini
e, no mérito, para que se seja afastado o dever de refaturamento.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Citação (35182672)
– PJE 1o Grau) e preparo
recolhido (ID.
251367671).

Houve a concessão de efeito suspensivo para suspender
obrigação de revisão das faturas de vencimento dos meses de março de 2019 até a presente data, mantendo-se hígida as demais determinações
da decisão recorrida
(ID.
252428665
).

Intimada a apresentar as contrarrazões,
a
Recorrid
a
deixou transcorrer o prazo (id.
258337150
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO(S):
JUDITH ROMAO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral com medida liminar inaudita altera parte

movido por
JUDITH ROMAO DA SILVA
deferiu a tutela de urgência
para reestabelecer o fornecimento de energia elétrica na
UC n° 6/262196-9, bem como se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
referente ao débito sub
judice
e, ainda, a revisão das faturas de março de 2019 até outubro de 2024
.

A Apelante, em suma, defende
que o refaturamento dos débitos discutidos, a ser realizado na forma determinada pelo juízo
, em juízo de cognição sumária
, configuraria antecipação do mérito, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão.

Passo à análise das teses meritórias.

Impossibilidade de refaturamento dos débitos de forma liminar;

Em que pese os fundamentos expostos
na decisão Agravada
, constata-se que o agravante possui razão
em sua pretensão recursal
.

Isto porque, da análise da lide em questão, constata-se que a parte
A
utora
teria a resolução de pedidos realizado na inicial, qual seja, o refaturamento das faturas,

em sede de cognição sumária matéria que deve ser submetida ao juízo de cognição exauriente.

Embora possa haver discrepância de valores entre as faturas mencionadas, tal fato só pode ser averiguado com profundidade após a devida instrução processual. Emitir qualquer juízo de valor
acerca da necessidade de revisão das faturas por meio de tutela de urgência, configuraria adentrar no mérito do processo, o que é vedado em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Em igual sentido, importa registrar que somente no decorrer do processo é que se pode avaliar com precisão acerca da legitimidade ou não dos valores cobrados nas faturas de consumo.

Assim, m
ostra-se o inviável, nesta fase processual, determinar que a requerida
proceda com o refaturamento das faturas
de março de 2019 até outubro de 2024
, na medida em que se trata de matéria vinculada ao mérito da causa, que serão aferidos durante a instrução probatória, não sendo possível, neste momento de cognição sumária.

Os documentos juntados pela parte agravada, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência
no sentido de ser imediato o refaturamento
, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir
a legitimidade das cobranças.

Portanto, entendo ser temerária a
total
concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no TP 2302/PR
(2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019,
DJe
05/12/2019)

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada na sua inicial e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI no. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

Assim, prudente a reforma da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela formulado pela Agravada, porquanto é imperioso o contraditório, resguardando, assim, a apresentação de provas seguras e respeitando a ampla defesa.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida (ID.
172408935
– PJE 1o Grau) e
excluir a
determinação de revisão das faturas com vencimento entre os meses de março de 2019 e outubro de 2024 a ser realizada em sede de tutela de urgência
, mantendo inalterados os demais termos da decisão recorrida na integralidade.

Ratifico a tutela recursal deferida (ID.
252428665
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025